Tribunal: TJES
Processo: 5002685-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002685-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIDIANE ROCHA NEVES PEREIRA

AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LIMOEIRO COLINA DE LARANJEIRAS LTDA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO MENSAL. ACIDENTE DURANTE AULA DE DIREÇÃO. QUEDA DA MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE. INCAPACIDADE LABORAL. INVESTIGAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese o trágico acidente descrito nos autos, os documentos até então anexados pela agravante não são suficientes para o deferimento
in initio litis
da pensão mensal por ela pleiteada, fazendo-se necessário uma maior investigação quanto à dinâmica do acontecido, o que, certamente, acontecerá durante a instrução probatória.

2.
Na linha da jurisprudência pátria,
a queda, por si só, de aluno, quando em aula de direção de motocicleta, não induz a necessária conclusão de falha na prestação do serviço, havendo de ser demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta falha e os prejuízos ocasionados.

3.
Não bastasse isso,
sobreleva-se, por ora, o reconhecimento pela julgadora
a quo
de que a agravante não logrou evidenciar a sua incapacidade profissional
atual
, resultante do acidente.

4. Ademais, a agravante não se encontra integralmente desassistida, porquanto, segundo ela própria informa, vem recebendo assistência do Estado, de 01 (um) salário mínimo.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002685-90.2023.8.08.0000

AGTE: LIDIANE ROCHA NEVES PEREIRA

AGDO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LIMOEIRO COLINA DE LARANJEIRAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LIDIANE ROCHA NEVES PEREIRA
, haja vista estar inconformada com a decisão (id. 21645548, originário) que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor do
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LIMOEIRO COLINA DE LARANJEIRAS LTDA
, indeferiu o pleito de urgência relativo ao pensionamento.

No caso, a agravante ajuizou a ação originária sob a alegação de que, ao realizar a sua primeira aula de direção,
“patrocinada pelo Estado do Espírito Santo (carteira social) na ‘Auto Escola CFC Limoeiro’”
, agravada, sofreu um acidente com a motocicleta, acarretando-lhe danos físicos e permanentes que a impedem de exercer o seu labor.

Argumentou ter havido falha na prestação do serviço pela agravada, tendo o instrutor agido com desídia na condução da aula, nada fazendo para evitar os danos.

Destarte, a título de tutela de urgência, em razão da inabilitação laboral, requereu o estabelecimento de pensão mensal.

A julgadora
a quo
, ao indeferir o pleito de urgência relativo ao pensionamento, consignou o seguinte, no que interessa:

[...] Passo à análise do pedido de urgência.

Nesse tocante, recordando a narrativa do id 21113296, aduz a autora que sofreu acidente automobilístico no primeiro dia da aula prática no centro de formação réu, em 10/01/2022. Assevera que teve fratura exposta no tornozelo, permanecendo internada por 22 dias após a realização de duas cirurgias, estando, até hoje, com limitações que a impedem de trabalhar, assim como seu esposo. Afirma que ganhava cerca de um salário-mínimo com a revenda de produtos de beleza, o que não consegue mais fazer; seu marido é pedreiro, mas não está trabalhando; por isso, está sobrevivendo com o benefício previdenciário de um salário-mínimo e com a ajuda da remuneração do estágio de seus dois filhos menores. Nessa senda, pede a concessão de tutela de urgência para que o réu arque com o pagamento de pensão mensal de 1,5 salário-mínimo ou, alternativamente, um salário-mínimo.

Pois bem.

A pretensão autoral está prevista no art. 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
, ou o risco ao resultado útil do processo (tutela provisória de urgência de natureza cautelar).

In casu
, os elementos dos autos corroboram a assertiva de que a autora foi vítima de um acidente automobilístico durante aula ministrada por preposto do réu.

A despeito disso, a autora não logrou evidenciar a sua incapacidade profissional
atual
, resultante do acidente. Registro que os fatos narrados aconteceram há 1 ano e os documentos médicos apresentados, além de não serem claros quanto à incapacidade, não são recentes, sendo emitidos há mais de 6 meses.

E mais, pela descrição da atividade que exercia - revendedora de cosméticos - não há como presumir a incapacidade, sobretudo por não se tratar de labor que exige esforço físico.

Outrossim, a autora informou que recebe benefício equivalente à renda anterior ao acidente, de forma que a sua subsistência não está prejudicada.

Por tudo isso, não vislumbro a probabilidade do direito autoral e nem perigo de dano, razão pela qual
indefiro
o pedido de urgência. [...]

Em suas razões (id. 4541635), a agravante postula a reforma da decisão objurgada, defendendo, para tanto, o seguinte: (i) por meio da ação originária, esboçou o acontecimento transgressor cometido pela agravada (acidente de moto durante a primeira aula de direção – 25 minutos de aula – falha da prestação de serviço), além dos danos que advieram do sinistro (lesões graves ao tornozelo esquerdo, impedindo-lhe de andar, conforme laudo médico); (ii) nada obstante, ancorada numa interpretação contrária ao norte jurídico/legal traçado pelo direito pátrio, a julgadora
a quo
entendeu que a pensão se fazia descabida; (iii) apresentou todos os exames e laudos capazes de demonstrar a sua incapacidade laboral, evidenciando com clareza a dor e a dificuldade em andar; (iv) não há que falar em inexistência de esforços físicos quanto a sua atual profissão, visto que a deambulação (função claramente afetada pelo acidente) faz parte do exercício da profissão informal que exerce (revendedora de cosméticos); (v) apesar de haver assistência estatal (benefício pelo acidente), não há empecilhos para que haja a fixação da pensão civil, por se tratar de fins e naturezas jurídicas distintas; (vi) como se não bastasse, houve
error in procedendo
, ante o descumprimento do art. 303 do CPC.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Em que pese o trágico acidente descrito nos autos, os documentos até então anexados pela agravante não são suficientes para o deferimento
in initio litis
da pensão mensal por ela pleiteada, fazendo-se necessário uma maior investigação quanto à dinâmica do acontecido, o que, certamente, acontecerá durante a instrução probatória.

Na linha da jurisprudência pátria, a queda, por si só, de aluno, quando em aula de direção de motocicleta, não induz a necessária conclusão de falha na prestação do serviço, havendo de ser demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta falha e os prejuízos ocasionados, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DURANTE AULA DE PILOTAGEM. QUEDA DA MOTOCICLETA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Gize-se que a queda, por si só, da aluna, quando em aula de pilotagem de motocicleta, não induz a conclusão de falha na prestação de serviço pelo Centro de Formação de Condutores. (TJMG; APCV 0171886-46.2010.8.13.0433; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 14/10/2021; DJEMG 14/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Autora que sofreu acidente quando em aula de direção de motocicleta, vindo a suportar grave lesão em tornozelo esquerdo. Não identificada falha na prestação de serviço por parte do centro de formação de condutores demandado. Dever de indenizar não configurado. Mantida sentença de improcedência da ação. Apelo desprovido. Unânime. (TJRS; AC 1544-52.2019.8.21.7000; Cachoeirinha; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga; Julg. 23/05/2019; DJERS 28/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE MOTOCICLETA DURANTE CURSO PRÁTICO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR. A firmatura do contrato de prestação de serviços com o centro de formação de condutores (cfc) pressupõe que o aprendiz aceite os riscos inerentes à própria atividade. No caso de condução de motocicleta, a queda é um deles. Caso em que o acidente sofrido pela autora ocorreu dentro do desenrolar típico da atividade, o que exclui a responsabilidade atribuída ao cfc. Sentença de procedência reformada. Apelo provido. Unânime. (TJRS; AC 163264-38.2013.8.21.7000; Estância Velha; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 27/03/2014; DJERS 07/04/2014).

Não bastasse isso, sobreleva-se, por ora, o reconhecimento pela julgadora
a quo
de que a agravante não logrou evidenciar a sua incapacidade profissional
atual
, resultante do acidente.

Destaco, no ponto, que a despeito do laudo médico datado de 15/02/2023 (id. 4541644), como também o laudo do Departamento Médico Legal de 16/01/2023 (id. 21003721), atestarem a existência de sequelas em razão do acidente, não há informação de incapacidade hodierna para toda e qualquer atividade laboral.

Diante deste cenário, fica evidente que o caso concreto carece de maior instrução probatória e, considerando a possível irreversibilidade da medida pretendida, bem como a necessidade de maior elucidação sobre a alegada culpa exclusiva do agravado e, também, do grau de incapacidade da agravante, a decisão deve ser mantida em seus próprios termos.

Ademais, a agravante não se encontra integralmente desassistida, porquanto, segundo ela própria informa, vem recebendo assistência do Estado, de 01 (um) salário mínimo.

Por fim,
não enxergo a alegada ofensa ao art. 303 do CPC, porquanto a tutela de urgência foi requerida no corpo da petição inicial, e não em caráter antecedente, quando então seria necessária a intimação para aditar/emendar o pedido.

Desta feita, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.